Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu liminarmente o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento na remuneração bruta mensal do autor, sem oportunizar a juntada de provas adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente na renda bruta do requerente, sem considerar outros elementos do caso e sem oportunizar a produção de prova complementar sobre a alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, e só pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência de necessidade.
4. O § 2o do art. 99 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da insuficiência econômica em caso de dúvida razoável, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (CPC, art. 10).
5. O TJDFT adota, como parâmetro auxiliar, a Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que fixa o teto objetivo de até cinco salários-mínimos, mas a análise deve integrar critérios subjetivos, como grau de endividamento e comprometimento da renda líquida, conforme a Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
6. No caso concreto, embora o agravante possua remuneração bruta superior ao teto objetivo, a renda líquida efetivamente percebida após descontos obrigatórios revela-se inferior a R$ 3.000,00, com elevado grau de endividamento e saldo bancário residual ou negativo.
7. A ausência de sinais exteriores de riqueza e a plausibilidade do pedido principal, que visa ao cancelamento de descontos bancários automáticos, reforçam o estado de vulnerabilidade financeira do agravante e a necessidade de acesso facilitado à jurisdição.
8. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de forma liminar, sem permitir a complementação probatória, violou os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes.
2. O indeferimento da gratuidade de justiça deve observar o contraditório, impondo-se ao julgador o dever de oportunizar à parte a apresentação de prova complementar quando houver dúvida razoável.
3. A análise da hipossuficiência deve considerar conjuntamente critérios objetivos, como a renda líquida, e subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza, nos termos da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDFT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 10, 98, 99, §§ 2o e 3o, e 102.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 12/06/2025.